Tribunal: TJSP
Processo: 0033542-77.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – SUSCITADO PELA C. 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO – SUSCITADA A 5o CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA SUSCITADA.
A propositura de ação de produção antecipada de provas, com finalidade de possível demanda de improbidade administrativa, embora tenha referência em mandado de segurança julgado pela 2a Câmara de Direito Público, não há respaldo no

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – SUSCITADO PELA C. 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO – SUSCITADA A 5o CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA SUSCITADA.
A propositura de ação de produção antecipada de provas, com finalidade de possível demanda de improbidade administrativa, embora tenha referência em mandado de segurança julgado pela 2a Câmara de Direito Público, não há respaldo no art. 105, do RITJ, para ensejar prevenção de questão não coincidente com a causa de pedir do writ; os pedidos não ensejariam contraditório ou conflito de decisões, embora o ato licitatório seja o mesmo. Cabimento da livre distribuição e reconhecimento da competência da Câmara Suscitada.
Acolhimento do conflito, para declarar competente a Câmara Suscitada.